Tribunal: TJDFT
Processo: 0004127-26.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004127-26.2016.8.07.0009 RECORRENTE: STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RECORRIDA: MARIA LORAYNE SANTOS DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. I – Nos termos da súmula no 602 do colendo STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. Da mesma forma, a intermediação de associação ou cooperativa para construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não descaracteriza a relação de consumo entre partes envolvidas. II – Em se tratando de relação de consumo, a construtora contratada pela cooperativa para a construção das unidades responde solidariamente pelos danos causados aos compradores. III – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso, bem como restituir o valor pago a título de juros de obra no mesmo período. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação às Leis 8.078/1990 e 5.764/1971, sob o argumento de não haver relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual não haveria que se falar em atraso na entrega da unidade imobiliária e muito menos lucros cessantes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade às Leis 8.078/1990 e 5.764/1971, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1777869/SP Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/1/2021. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que a recorrida tem direito aos lucros cessantes, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 21600601-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003